Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica dentro da matéria de ordem pública debatida na origem em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
3. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança/monitória é de 5 anos (CC, art. 206, §5o, I).
4. Ajuizada ação dentro do prazo prescricional e efetivada a citação sem que o autor contribuísse para a demora, a interrupção da prescrição deverá retroagir à data da propositura da ação (CPC, art. 240, §1o).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.